Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COMPROVADO O DESLOCAMENTO INTERESTADUAL EM VEÍCULO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO MENSAL DOS COMPROVANTES DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. VERBA DEVIDA (LEI COMPLEMENTAR 840/2011). RECURSO IMPROVIDO.

I.A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrente retrata a recusa de pagamentodoauxíliotransporte pelo ente administrativo. Afirma a servidora que: (a) ocupa o cargo efetivo de Técnica de Laboratório de Patologia Clínica desde 2011 e está lotada no Núcleo de Patologia Clínica do Paranoá/DF; (b) reside em Aparecida de Goiânia/GO - ID 38157140/ 38157141; (c) requereu administrativamente, em 2019 e em 2021, o auxílio transporte, conforme Lei Complementar 840/2011 e Medida Provisória 2.165-36/2001, todavia, os requerimentos foram negados; (d) ser desnecessária a apresentação dos bilhetes de viagens, sob o argumento de ser suficiente [...] sua declaração constatando a realização de despesas com o meio de transporte, independentemente de ser coletivo ou próprio [...] e pede a implementação do pagamento do auxílio transporte, bem como os retroativos de outubro/2019 e os não pagos no curso do processo.
II. O Distrito Federal recorre da sentença de procedência do pedido (condenação ao pagamento de R$ 13.690,17, a título de auxílio-transporte referente ao período de outubro de 2019 a fevereiro de 2022). Alega que o auxílio-transporte é devido apenas aos servidores que utilizam transporte coletivo, e seu pagamento é condicionado à declaração do servidor acerca das despesas com esse transporte. Assevera que a Portaria 124/2018 SEPLAG dispõe que, quanto ao transporte interestadual, o pagamento do auxílio-transporte [...] fica condicionado à apresentação dos "bilhetes" de transportes utilizados, até o último dia do mês subsequente [...]. Requer a reforma da sentença.
III.A Lei Complementar Distrital 840/2011 disciplina que oauxílio-transporteé parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas comtransportecoletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho,relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107).
IV.Nos moldes do art. 110 do referido diploma legal, [...] a concessão doauxílio-transportefica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas comtransportecoletivo, nos termos do art. 107 [...].
V. Efetivamente, a servidora realiza o deslocamento ao trabalho por meio deveículopróprio, o que não afasta o seu direito ao ressarcimento das despesas com a locomoção, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] oauxílio-transportetem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos comtransporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. (STJ - REsp 1592866/PE, 2a TURMA, julgado em 21.02.2017, DJe 18.04.2017). No mesmo sentido a jurisprudência do TJDFT e da Turmas Recursais: 2a Câmara Cível, Acórdão 1141185, DJE 14.12.2018; Segunda Turma Recursal, Acórdão 1356796, DJE: 29.7.2021.
VI. Lado outro, o disposto no art. 3o, parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPLAG), não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. Precedente da Turma Recursal: Primeira Turma Recursal, Acórdão 1425776, DJE 10.6.2022.
VII. Nesse passo, comprovado o local de domicílio da requerente (Aparecida de Goiânia/GO) e declarado por ela a utilização de veículo próprio para deslocamento de ida e volta para o trabalho, têm-se por preenchidos os requisitos para a percepção doauxíliotransporte, independentemente da apresentação dos bilhetes de passagem.Precedentes: 1a TR, acórdão 942114; 2a TR, acórdão 1061788; 3a TR acórdão 1049631, acordão 1291453, acordão 1294382.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.